Tribunal: TJMT
Processo: 1038307-51.2022.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1038307-51.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IZALEA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 019.575.742-40 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1038307-51.2022.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n. 1038307-51.2022.8.11.0002

Recorrente:

Izalea Santos de Oliveira

Recorrido:

Banco do Brasil S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. VIA RECURSAL INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que indeferiu pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e de arbitramento de multa, em razão da ausência de prova idônea do alegado descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a interposição de recurso inominado contra decisão interlocutória proferida no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 9.099/1995 prevê, como espécies recursais, apenas o recurso inominado (art. 41) e os embargos de declaração (art. 48), não admitindo a impugnação autônoma de decisões interlocutórias.
4. A jurisprudência dominante nas Turmas Recursais é no sentido da inadmissibilidade do recurso inominado contra decisão interlocutória, ainda que proferida em fase de cumprimento de sentença.
5. Ausência de pressuposto de admissibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso inominado não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. É inadmissível a interposição de recurso inominado contra decisão interlocutória no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, artigos 41 e 48; CPC, art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Recurso Inominado n. 1065490-63.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, julgado em 28/04/.2025; TJSC, Recurso Inominado n. 5001635-14.2024.8.24.0076, Rel. Adriana Mendes Bertoncini, Terceira Turma Recursal, julgado em 28/05/2025;

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1038307-51.2022.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n. 1038307-51.2022.8.11.0002

Recorrente:

Izalea Santos de Oliveira

Recorrido:

Banco do Brasil S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Izalea Santos de Oliveira.

Ação:
d
e
Indenização por Cobrança Indevida
e Danos Morais
.

Fase:
de Cumprimento de Sentença.

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Decisão combatida

(Id. 285771469
)
:
indeferiu o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e arbitramento de multa, considerando que a autora não comprovou o alegado descumprimento por meio de documento idôneo.

Recurso Cível Inominado
(Id. 285771471): requer a reforma da decisão, para o fim de converter a obrigação de fazer em perdas e danos.

Contrarrazões
(Id. 285771479): requer o não provimento ao recurso inominado interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1038307-51.2022.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n. 1038307-51.2022.8.11.0002

Recorrente:

Izalea Santos de Oliveira

Recorrido:

Banco do Brasil S.A.

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a decisão que indeferiu o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, bem como o arbitramento de multa.

Entretanto, os argumentos apresentados não viabilizam o conhecimento do recurso.

Da análise dos autos, denota-se que, em razão do pagamento do valor indenizatório e da concordância da parte exequente, o feito foi extinto por meio de sentença prolatada em 05/07/2024, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Referida sentença não foi objeto de embargos de declaração.

A decisão proferida pelo juízo de origem, ora recorrida, possui natureza interlocutória, eis que se limitou a indeferir os pedidos formulados na manifestação de Id. 285771467.

No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, são admissíveis apenas duas modalidades recursais: o recurso inominado, previsto no artigo 41 da Lei n.º 9.099/95, e os embargos de declaração, previstos no artigo 48 da referida norma. Dessa forma, não se admite recurso inominado contra decisão interlocutória.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO INTERLOUCUTÓRIA ATACADA POR MEIO DE RECURSO INOMINADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. Contra decisão que homologa cálculo para expedição de RPV, de cunho interlocutório, incabível a interposição de recurso inominado. Recurso não conhecido. (N.U 1065490-63.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)”
.

“RECURSO INOMINADO. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO.
AUSÊNCIA DE CARÁTER TERMINATIVO. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, INDEPENDENTEMENTE DO NOME OU FORMA QUE SE LHE ATRIBUA.
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ORALIDADE, SIMPLICIDADE, INFORMALIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO . PRECEDENTE DESTA 3ª TURMA RECURSAL Nº 5002931-92.2020.8.24 .0082. NÃO CONHECIMENTO. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5001635-14 .2024.8.24.0076, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Adriana Mendes Bertoncini, Terceira Turma Recursal, j. 28-05-2025). (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50016351420248240076, Relator.: Adriana Mendes Bertoncini, Data de Julgamento: 28/05/2025, Terceira Turma Recursal)”

Por essas razões,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto, por ausência do pressuposto de admissibilidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025